Tribunal: STF
Processo: Rcl 80306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Processo 0000165-74.2024.5.19.0059), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se o processo referenciado, RT nº 0000165- 74.2024.5.19.0059, de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA proposta por ELIETE DE CASTRO GERMANO em face de ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A e CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, sendo a primeira empresa prestadora de serviços especializados de divulgação de marca, telemarketing e cobrança, e a segunda a tomadora dos serviços, autoras da presente Reclamação Constitucional, com pedido de reconhecimento de enquadramento como financiária e benefícios normativos pela suposta ilicitude na terceirização das atividades.



     O Acordão dos Recursos Ordinários reformou a R. Sentença de Primeiro Grau e reconheceu o enquadramento da parte na categoria dos financiários com os pedidos correlatos, quais sejam, as benesses das convenções coletivas dos financiários e jornada especial dos bancários/financiários (Súmula nº 55, do C. TST).



    Inconformadas, as ora reclamantes interpuseram o recurso cabível, qual seja, recurso de revista (previsto nos arts. 893 e 896 da CLT), o qual teve seu seguimento denegado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – AL. 



    [...]



    Igualmente, Douto Julgador, em que pese, negar-se peremptoriamente a terceirização das atividades-fim no caso dos autos, o fato é que a edição da Lei nº 13.429/2017, que alterou a Lei nº 6.019/74, REVELA que a pretensão obreira nos autos da ação 0000165-74.2024.5.19.0059 resta obstaculizada por imposição legal, sendo juridicamente impossível diante da lei específica. 



    [...]



    Portanto, conforme decidido pelo Desembargador do Pretório Excelso, as decisões do E. TRT devem se submeter à autoridade das decisões da Suprema Corte, especialmente no que fora decidido na ADPF 324 e RE 958.252MG (Tema de Repercussão Geral 725).”



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, reestabelecendo-se a autoridade do E. STF exarada na ADPF n. 324, determinando-se o processamento do Agravo de Instrumento e do Recurso de Revista, com a observância da decisão do E. STF proferida nos autos da ADPF nº 324, do C. TST e RE nº 958.252, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.470.630/RJ, TEMA 725 e 383 do STF, e termos expressos da Lei nº 13.429/2017”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, da análise dos autos originários, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 14/05/2025, anteriormente ao ajuizamento desta Reclamação, protocolada em 02/06/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente